Tribunal: TJBA
Processo: 8047620-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047620-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DARLAN MAGALHAES CHAVES e outros (5)

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA CONTÁBIL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia contábil em cumprimento individual de sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão, reconhecidos na Ação Civil Pública nº 583.00.1995.719385-7.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento individual de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários, é necessária a produção de prova pericial contábil quando as partes apresentam cálculos divergentes e há dúvida sobre a correção das memórias apresentadas.

III. Razões de decidir

3.
Embora a jurisprudência reconheça que, em regra, a execução individual de sentença relativa aos expurgos inflacionários pode ser liquidada por cálculo aritmético, o art. 370 do CPC/2015 autoriza a realização de perícia sempre que houver dúvida fundada quanto à exatidão dos cálculos.

4.
No caso concreto, identificou-se reiterada divergência entre os valores apresentados pelo exequente e pelo executado, assim como inconsistências nos cálculos apresentados, demonstrando que a apuração não se trata de mera operação aritmética e exige conhecimento técnico especializado.

5.
A realização da prova pericial não causa prejuízo às partes e contribui para assegurar que a execução observe os limites do título judicial, evitando prolongamento indevido da marcha processual.

6.
Precedentes do TJ-BA confirmam a possibilidade de determinação de perícia contábil quando existirem dúvidas relevantes acerca dos cálculos apresentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determinou a realização de perícia contábil.

Tese de julgamento
:
“1. A perícia contábil é admissível no cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários quando houver divergência significativa entre os cálculos apresentados pelas partes. 2. A existência de dúvida quanto à correção ou consistência dos cálculos justifica a aplicação do art. 370 do CPC/2015 para fins de produção de prova técnica.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 370 e 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AgInt nº 8020630-86.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 09.06.2015; TJ-BA, AgInt nº 8003901-82.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 18.06.2024; TJ-BA, AgInt nº 8005532-61.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 23.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8047620-80.2025.8.05.0000

em que figuram como Agravante
s

DARLAN MAGALHAES CHAVES e outros (5)
e Agravad
o

BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

07